Tribunal: TJDFT
Processo: 0738188-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738188-85.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS APELADO: FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF - PRODEF D E S P A C H O Considerando que as providências requeridas por meio da petição de ID 65813521 dependem do julgamento do mérito da apelação e que os autos já encontram-se pautados com julgamento previsto para 42a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 06/11/2024 a 13/11/2024, nada a prover quanto ao pedido. Aguarde-se o julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator